Tribunal: TJDFT
Processo: 0743005-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO NO SISTEMA. ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Não se pode admitir que o postulante, condomínio edilício constituído sob a forma dos arts. 1.331 e seguintes do Código Civil, seja poupado do cumprimento das disposições elencadas no art. 2o, caput, da Portaria 140/2018, expedida pelo Gabinete da Corregedoria desta Casa de Justiça, eis que não se amolda aos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte constantes do art. 2o, I e II, da Lei 8.864/1994.
2. Correta a decisão judicial que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, se quedou inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
3. Recurso não provido.